Tribunal: TJES
Processo: 0004259-37.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004259-37.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAMILTON COSTA DA SILVA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004259-37.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILTON COSTA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. INGRESSO NÃO AUTORIZADO EM RESIDÊNCIA. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. FUGA DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E APREENSÃO DE DROGAS E ARMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. (AgRg no AgRg no HC 695.575/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022)

2. Tendo o agente sido preso com drogas e arma em local conhecido pela intensa atividade do tráfico, não há como se acolher a tese desclassificatória.

3. Não há interesse recursal no pedido que se dirige a tese já acolhida pelo Juízo de primeiro grau.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004259-37.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILTON COSTA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por JAMILTON COSTA DA SILVA FILHO em face da Sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 33, caput, c/c 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP.

Nas razões recursais apresentadas no ID 6611350, pugnou pela nulidade da prova colhida, porque inobservado o regramento estabelecido para ingresso no domicílio do acusado. Em razão da ausência de provas, requereu sua absolvição ou a desclasificação dos atos para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da diminuição de 1/6, pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 03de julho de 2022, por volta das 18 horas e 40 minutos, na Rua Jacaraípe, bairro Itangua, Cariacica/ES, próximo ao balão, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo para fins de tráfico em desacordo com determinação legal e regulamentar, setenta e oito buchas da substância entorpecente conhecida como "maconha", bem como praticava o crime com emprego de arma de fogo, além disso, no momento de sua prisão, se identificou falsamente como sendo Estevam da Conceição Silva, para obter vantagem em proveito próprio, eis que possui antecedentes criminais, conforme consta no BU n°48238210, anexo aos autos nas fls. 18/21.
Depreende-se dos autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Itangua, local de intenso movimento de tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado JAMILTON, indivíduo conhecido da guarnição por ser o responsável do tráfico de drogas no bairro, trazendo consigo diversos objetos em mãos, momento em que decidiram dar voz de abordagem, a qual não foi atendida tendo o referido denunciado empreendido fuga correndo em direção aos becos do bairro.
Em seguida, os Policiais saíram ao encalço do denunciado JAMILTON, sendo possível visualizar o mesmo pulando o muro de uma residência, frente à fundada suspeita do envolvimento do indivíduo na prática de crime, os Policiais seguiram em acompanhamento, logrando êxito em alcançar e abordar o denunciado no interior do imóvel.
Realizada busca pessoal no denunciado JAMILTON foram encontrados 78 (setenta e oito) buchas da substância entorpecente conhecida como "maconha", bem como 1 (uma) Arma de fog', tipo pistola, calibre .380, juntamente com um carregador de pistola com 12 (dóze) munições de calibre .380 intactas e outras 24 (vinte e quatro) munições de munições de calibre .380 intactas armazenadas no bolso da bermuda que o denunciado trajava (auto de apreensão fI. 16). Infere-se dos autos que durante a abordagem, ao ser-lhe perguntado seu nome, o denunciado JAMILTON se identificou falsamente como sendo Estevam da Conceição Silva, para obter vantagem em proveito próprio, eis que possui antecedentes criminais. Durante seu interrogatório (fl. 13), o denunciado JAMILTON confessa ter se identificado com nome falso e portar de arma de fogo durante a abordagem, informando que está sendo ameaçado por "[...] traficantes rivais ".
Diante das circunstâncias da apreensão e das informações de que o denunciado JAMILTON responde a 06 (seis) atos infracionais análogos ao crime de tráfico de rogas, bem como já foi preso, processado e condenado pelo crime de roubo, o que evidencia caráter voltado à prática delitiva, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Materialidade e autoria comprovadas pelos B.O. (fls. 21/24); Auto de Apreensão (fl. 19); Auto de Constatação Provisória da natureza da substância (fl. 20); Relatório (fls. 53/59), Laudo de exame de arma de fogo e material apreendido às fls. 87/94, Laudo de exame químico à fl. 108 e provas orais produzidas durante a instrução processual, as quais destaco abaixo:

Depoimento de Maycon Gomes Ceconetto : se recorda dos fatos narrados na denúncia;
estavam em patrulhamento de rotina no local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando visualizaram o acusado com as “cargas” de maconha na mão; deram voz de abordagem, mas o réu não acatou e empreendeu fuga; os militares perseguiram o acusado; durante a fuga o denunciado pulou o muro de uma residência; o depoente pulou atrás e conseguiu alcançá-lo enquanto o acusado tentava descer uma escada; abordaram o réu e encontraram a maconha que trazia consigo e na cintura encontraram uma pistola e no bolso havia munição
; no momento o réu se identificou com nome falso, mas os policiais já sabiam o nome verdadeiro dele em razão de abordagem anterior; ele já havia sido preso com outra arma de fogo, naquela ocasião ele deu um nome falso, mas depois descobriram o nome verdadeiro do acusado; a droga foi encontrada na posse do acusado; o acusado não apresentou documento de registro e nem de porte de arma; uma ou duas semanas antes dos fatos em apuração nestes autos, os militares haviam prendido o réu por porte de outra arma de fogo; na ocasião ele deu nome falso, mas depois descobriram a real identidade; no momento da abordagem em razão destes autos o acusado voltou a dar nome falso, mas ele já sabiam qual era o nome verdadeiro do réu; reconhece o acusado presente na sala como sendo o autor dos fatos; confirma o depoimento prestado na esfera policial; a abordagem em si aconteceu quando ele descia uma escada de uma casa, não sabe de quem era casa, pois ele pulou o muro e foi para dentro de uma casa; uma escada caracol; quando tentaram abordar o acusado ele estava na rua, mas ele correu, pulou o muro e foi descer a escada; a escada era dentro de uma residência, mas não sabe dizer de quem era; a droga estava na mão do acusado, em “carguinha”, tudo em sacola de sacolé, amarrado em uma só; a pistola estava na cintura; no local as pessoas costumam interferir no trabalho da polícia; por isso quando conseguiram deter o acusado e encontraram os ilícitos, recolheram tudo e foram para a delegacia logo, por isso não sabe dizer quem era a mulher que apareceu na casa, no local da prisão.

Depoimento de Bruno Simões Vieira : participou da ocorrência descrita na denúncia;
estavam em patrulhamento no bairro, em razão da grande incidência de tráfico de drogas e na época estava tendo disputa pelo controle na região; viram um indivíduo com um objeto nas mãos e ao se aproximarem verificaram que se tratava de substância similar à maconha; deram voz de abordagem mas ele correu; conseguiram ia atrás, o homem pulou um muro e o soldado Cesconetto pulou logo depois tendo conseguido captura-lo; a droga foi encontrada com o acusado e arma de fogo estava na cintura
; o réu não apresentou registro ou porte da arma; o acusado se identificou como nome falso; o depoente não tinha detido ou abordado o acusado em outra oportunidade; reconheceu o acusado presente na sala de audiências como sendo a pessoa detida no dia; confirmou o depoimento prestado na esfera policial; não viu o acusado praticando ato de traficância; quando iniciaram a abordagem a droga estava na mão do acusado; quem fez a abordagem e detenção foi o soldado Cesconetto; quando o viram o acusado pela primeira fez estavam a 5 ou 7 metros de distância; que viraram a rua e já se depararam com o acusado; quando o acusado pulou o muro o depoente perdeu o contato visual, mas o soldado Cesconetto foi junto com ele; na residência não encontraram drogas; não havia uma mulher na residência.

Depoimento de KAROLINE COSTA PINTO : o acusado é esposo da depoente, por isso não prestou compromisso; presenciou o momento da prisão de seu esposo; ele estava dentro de casa quando foi preso; por volta de 18h ou 19h os policiais quebraram um cadeado do portão dos fundos e entraram dentro da casa da depoente; um policial chegou agredindo o réu na frente das crianças; foi isso que aconteceu; tinha arma em casa; na casa tinha 4 ou 3 buchas que era para consumo próprio do réu; não tem conhecimento de que o acusado já foi condenado por roubo; está com o denunciado a aproximadamente 1 ano.

Interrogatório de JAMILTON COSTA DA SILVA FILHO : a denúncia não é verdadeira; estava com a arma e apenas 4 buchas para consumo; foi detido dentro de casa; os militares sabiam que ele estava com a bucha por causa de denúncia; em momento algum estava na rua, estava dentro de casa; não pulou muro; dentro de casa tinha uma arma, pistola 380 e 4 buchas de maconha; para entrarem na casa do acusado os militares encostaram o carro, subiram em cima do veículo, pularam o muro, quebraram o cadeado do portão, do cadeado os três subiram a escada, abriram outro portão e entraram na residência, foi nessa hora que pegaram o interrogando sentado no sofá e começaram a agredir o acusado para dizer aonde estava arma; não relatou isso na audiência de custódia, não relatou na audiência de custódia as agressões pois não deu tempo de falar; já foi preso e processo por 157, tem condenação e estava cumprindo o comparecimento no fórum; não forneceu nome falso, “os militares entenderam errado”; perguntado como é entender errado disse “não sei”; só tem a dizer que não estava com a quantidade de droga relatada pela polícia, a arma lhe pertencia e estava apenas com 4 buchas de maconha para consumo; não se recorda de ter dado nome falso.

Interrogatório de JAMILTON COSTA DA SILVA FILHO, perante a autoridade policial ¿ (...) já possui passagem criminal pelo crime de roubo; (...) nega que as drogas sejam de sua propriedade; que
afirma que a pistola é de sua propriedade; (...) adquiriu a arma para defesa pessoal já que no bairro tem muitos confrontos; que os confrontos têm relação com o tráfico de drogas
; (...) nega ter envolvimento com o tráfico de drogas,
porém possui amizades com os traficantes e em razão disso estava sendo ameaçado pelos traficantes rivais
; (...) no momento da abordagem estava em casa acompanhado de sua companheira Carolina e os seus dois filhos; que não sabe informar o sobrenome de Carolina e nem o nome de seus filhos; que também não sabe informar o nome completo das crianças (...); que no momento da prisão se identificou como Estevam da Conceição Silva, porém, na verdade, se chama Jamilton Costa da Silva Filho (...).

Verifica-se do acervo probatório que os militares estavam em patrulhamento quando viram o acusado andando em via pública com drogas em suas mãos e tentaram abordá-lo no local, mas o Recorrente ofereceu resistência ao empreender fuga, pulando o muro de uma casa de propriedade desconhecida. Portanto, não há ilicitude na ação policial já que apenas entraram no imóvel desconhecido pois o acusado pulou o muro da casa buscando abrigo contra a abordagem dos militares. Importante fato no relato é que não foram feitas buscas na residência onde o réu tentou se esconder, mas apenas a revista pessoal, ocasião na qual também foi encontrada a arma. Logo, o procedimento não viola a jurisprudência dos tribunais sobre o tema, como bem já havia apresentado o Juízo sentenciante, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado , a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 5. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 6. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 7. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 695.575/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022)

Não estamos, portanto, diante de nulidade a ser declarada, o que sustenta a versão da denúncia, diante das provas produzidas, de que o Recorrente praticava o crime de tráfico na ocasião, seja pela posse das drogas aliada ao uso de arma (alegadamente utilizada para se defender da guerra do tráfico), seja pelas circunstâncias da prisão, considerando que o Recorrente se encontrava em local conhecido pela movimentação do tráfico. As teses absolutória e desclassificatória não encontram, assim, respaldo.

Quanto à fração utilizada pelo Juízo sentenciante para atenuante da confissão, verifico carecer o Recorrente de interesse recursal. Na dosimetria realizada para o crime do art. 307 do CP, o Juízo já havia assim fundamentado "Aplico a atenuante genérica da confissão, artigo 65, III, “d”, tendo em vista que em juízo ele confessou ter dado nome falso aos militares no momento da prisão, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, passando a reprimenda para 3 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção".

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.